Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DOS DOCUMENTOS. PETIÇÕES IGNORADAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não pode o Magistrado de origem extinguir o feito sem resolução de mérito sem apreciar o pedido de prorrogação de prazo feito pela parte e sem se debruçar sobre a documentação anexada, ainda que extemporâneo, ignorando por completo as petições.
2. É cediço neste Colegiado que a não apreciação de petição por parte do Magistrado gera nulidade em eventual sentença de extinção de mérito. Precedentes.
3. Constatada a ocorrência de nulidade insanável a inquinar o feito, impele o reconhecimento do cerceamento de defesa, dando ensejo à anulação da sentença fustigada. Sentença cassada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.